Tribunal: CARF
Processo: 11080.723561/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723561/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.148 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
PAULO FERREIRA MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
ISENÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RENDIMENTO ORIUNDO
DE APOSENTADORIA, PENSÃO OU O RESPECTIVO COMPLEMENTO.
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO
OFICIAL.
APRESENTAÇÃO
DO
DOCUMENTO
FALTANTE.
SUPERAÇÃO DO ÓBICE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Superado o óbice apontado pelo órgão de origem, consistente na até então
ausência de laudo médico oficial, deve-se restabelecer a isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723561/2010-34
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723561/2010-34

O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício de
2010, ano-calendário 2009, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$
7.455,34 conforme DAA às fls. 35. Em virtude da constatação de irregularidades foi
lavrada Notificação de Lançamento, às fls. 06, apurando imposto já restituído na
declaração anterior de R$ 7.455,34, com restituição indevida a devolver no mesmo
valor, que acrescida de juros de mora sobre a restituição indevida a devolver, calculados
até 08/2010, no valor de R$ 253,48, totaliza a importância de R$ 7.708,82.
A fiscalização notificou o contribuinte a recolher no prazo de trinta dias, a importância
de R$ 7.455,34, correspondente à restituição recebida indevidamente, acrescida de juros
de mora, conforme especifica no Demonstrativo do Crédito Tributário Apurado, fls.06.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 02/03, alegando que seus proventos de
aposentadoria são isentos de tributação por ser portador de moléstia grave, conforme
tenciona comprovar com os documentos anexados aos autos.
Em derradeiro requer o recebimento da impugnação e o conseqüente cancelamento do
débito fiscal, devendo ser reconhecida a isenção do imposto de renda e a sua restituição
em relação à retenção na fonte no ano base de 2009.
É o relatório.
Conforme relatado, o cerne da questão está em verificar se o impugnante faz jus à
isenção do Imposto de Renda (IR) por ser portador de moléstia grave.
Tal condição isentaria da incidência de tributação dos rendimentos, in casu, recebidos
em ação trabalhista movida contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PORTOS,
RIOS E CANAIS – DEPRC.
Mister se faz que verifiquemos os requisitos legais necessários à isenção pleiteada.
De acordo com o estabelecido nos incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988
(reprisado no art. 39, XXXIII, do RIR/1999) – para o reconhecimento da isenção do
imposto de renda por moléstia grave devem ser satisfeitas duas condições. A primeira,
que os proventos sejam provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma. A segunda,
que o contribuinte seja portador de moléstia grave tipificada no texto legal e
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Passo então ao exame da documentação acostada aos autos para verificação da
comprovação destes requisitos cumulativos indispensáveis ao reconhecimento do direito
à isenção.
As cópias dos atestados apresentados às fls. 07/11, não podem ser aceitos para
comprovar a moléstia porque não foram emitidos por serviço médico oficial.
A cópia do documento de fls. 12/13 também não serve como elemento probante eis que
ilegível.
Necessário esclarecer que o objetivo da apresentação do laudo pericial é comprovar,
para fins da isenção do imposto de renda prevista nos incisos XIV e XXI do art. 6o da
Lei no 7.713 de 1998, que a pessoa física é efetivamente portadora de uma das moléstias
graves ali arroladas. Por essa razão, ele deve ser emitido por serviço médico oficial e
conter elementos suficientes para formar a convicção do seu destinatário (no caso, o
julgador).
No caso em exame, não há nos autos o “Laudo Médico Oficial” emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios de que o
contribuinte era portador de câncer de próstata.
Assim, é imprescindível para deferimento da isenção do imposto de renda, que o laudo
médico oficial descreva, claramente, qual (is) das moléstias o contribuinte se enquadra,
com a indicação do CID e desde quando o requerente foi acometido pela doença. Esta
exigência se impõe por expressa determinação legal.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723561/2010-34

Não satisfeita, pois, uma das condições necessárias ao reconhecimento da isenção,
desnecessário adentrar na análise do outro requisito, qual seja que os proventos
provenham de pensão, aposentadoria ou reforma.
Portanto, diante da ausência de laudo da perícia oficial atestando a moléstia para o ano-
calendário em questão, os rendimentos indicados pelo contribuinte como isentos devem
ser tributados na sua totalidade.
Conclusão:
Nestes termos, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito
tributário.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO.
Somente são isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos por portador de
moléstia grave, atestada por laudo médico pericial oficial, correspondentes a proventos
de aposentadoria, pensão ou reforma.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou ter recebido rendimentos oriundos de aposentadoria ou
pensão, enquanto acometido por doença prevista na legislação de regência como projetora de
isenção.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723561/2010-34

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723561/2010-34

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão de origem manteve a glosa por constatar a ausência
de laudo médico oficial.
Há nos autos cópia de “Laudo de Avaliação”, emitido pelo Departamento de
Perícia Médica da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, Estado do Rio Grande
do Sul, que dá conta de que o sujeito passivo sofre da doença classificada como CID C 61, desde
03/03/1999 (fls. 96).
A doença classificada como CID C 61 é a neoplasia maligna da próstata, prevista
na legislação de regência como moléstia grave deflagradora da isenção.
Superado o óbice apontado pelo órgão de origem, consistente na até então
ausência de laudo médico oficial, deve-se restabelecer a isenção pleitada.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723561/2010-34

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 124
DF CARF MF
Original